Tribunal: TJPA
Processo: 0858346-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858346-50.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCIONE PINHEIRO CORREA, I. C. D. G.

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0858346-50.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCIONE PINHEIRO CORREA, I. C. D. G.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

1.

Na hipótese de urgência/emergência, mesmo estando o contrato de prestação de serviços suplementares à saúde ainda no período de carência, o atendimento a que o consumidor necessita deve ser efetivado, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.

2.

Recurso da parte ré improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela parte ré e não conhecer do recurso interposto pela parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais proposta
por
I. C. G., representada por MARCIONE PINHEIRO CORRÊA.

Em resumo, a autora, ora apelada, aduz que a menor nasceu na data de 16/09/2019 e que contratou o serviço médico hospitalar ofertada pela ré na data de 27/09/2019 e que em 23/10/2019 foi diagnosticada com Glaucoma Congênito no olho direito, buftalmo e edema na córnea. Dessa forma, o médico assistente indicou a realização de procedimento cirúrgico de Trabeculotomia com urgência, sob risco de graves sequelas, inclusive a perda da visão.

Em contato com a operadora do plano de saúde, teve autorização negada sob a justificativa de que o plano ainda possuía carência, não sendo possível a realização do procedimento requerido. Informou que a ré não apresentou recusa por escrito e tampouco respondeu aos ofícios expedidos pela Defensoria Pública. Assim, requereu que a ré autorizasse a realização dos exames pré-operatórios e do procedimento cirúrgico indicado, bem como indenização por danos morais no montante de dez salários mínimos.

Contestação em manifestação de ID 6438939. Em síntese, a ré arguiu que não houve recusa, pois a autora não chegou a finalizar o pedido de autorização. Alegou a carência do plano de saúde, já que havia completado somente 47 dias enquanto o prazo total era de 180 dias. Por fim, aduziu ser indevida a condenação por danos morais em razão de não ter cometido ato ilícito.

Após tramitação regular dos autos, houve prolação de sentença de mérito (ID 6438955). Na ocasião, o juízo singular entendeu pela procedência dos pedidos, condenando a ré a autorizar o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, assim como estabeleceu indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em seguida, a demandada interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 6438974.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença. Em suas razões recursais (ID 6438980), aduziu, em síntese, que não é devida a obrigação de realizar os exames e os tratamentos indicados em razão de não ter expirado o período de carência, pois, conforme disposição contratual, o prazo é de 180 dias, estes ainda não completos quando do atendimento à apelada. Alegou que não houve negativa quanto ao procedimento solicitado, pois a recorrida não finalizou o pedido em razão de não ter entregado os exames solicitados pela auditoria médica. Por fim, sustentou ser incabível a indenização por danos morais. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença combatida.

A parte autora também interpôs recurso de apelação em petição de ID 9668932. Arguiu, em resumo, que o valor fixado pelo juízo de origem é ínfimo ante o abalo sofrido, requerendo, dessa forma, a majoração do montante para dez salários mínimos.

Contrarrazões da autora/apelada em ID 9668934, na qual rechaçou os argumentos da ré/apelante e requereu a manutenção da decisão de origem.

Em petição de ID 9668939, a ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso da autora/apelante.

Redistribuídos os autos nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria conforme registro no sistema.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

Destaco que o recurso não merece ser conhecido, vez que ausente o pressuposto extrínseco à admissibilidade, em razão da sua intempestividade.

Dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC, que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. O art. 219, por sua vez, preceitua que a contagem dos prazos processuais deve ser realizada computando-se somente os dias úteis.

Assim, após a interposição do recurso, verifica-se constar dos autos a certidão de ID 9668942, que atesta de forma inequívoca a intempestividade do recurso de apelação da parte autora, de maneira que restou evidenciada a ausência de satisfação de requisito de admissibilidade recursal, qual seja sua tempestividade (pressuposto extrínseco).

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO. -
O prazo para interposição de recursos, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, apresentando como termo inicial o dia útil seguinte ao da publicação intimatória, conforme dispõe o art. 224 e seus parágrafos do Código de Processo Civil de 2015. Ultrapassar esse limite legal implica o reconhecimento da intempestividade recursal, fato que obsta o seu conhecimento
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00412066020138152001, - Não possui -, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 28-06-2019) (TJ-PB 00412066020138152001 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2019)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1
. O prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade. 3. Apresentada a apelação depois de transcorridos os 15 dias úteis da publicação da sentença, deve ser reconhecida a intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). 4. Apelação não conhecida
. Unânime. (TJ-DF 20170310022694 - Segredo de Justiça 0002222-67.2017.8.07.0003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/03/2019. Pág.: 688/691).

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, a consequência legal é o não conhecimento da apelação interposta pela parte autora.

DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA CARÊNCIA ESTABELECIDA

Em síntese, alega a ré/apelante que não há a probabilidade do direito da apelada, visto que o plano de saúde contratado prevê um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura do procedimento requerido, inexistindo obrigatoriedade legal de cobrir os custos decorrentes já que a beneficiária ainda não cumpriu o citado período.

Quanto a essa questão, digo que a suspensão decorrente da vigência de carência contratual não deve prevalecer na hipótese em que se apresentar necessidade de cunho urgente ou emergencial, impondo-se a prestação do serviço que se fizer necessário.

Desse modo entendo porque o bem maior a ser tutelado pelo contrato de prestação de serviço complementar a saúde é a vida e, acaso emerja situação que imponha tratamento de urgência ou emergência, deve-se afastar a suspensão/limitação decorrente da carência de modo a obrigar a operadora a prestar o serviço necessário, sob pena de absoluta subversão da finalidade do contrato.

Assim, impõe-se a atribuição aos termos do contrato de interpretação funcionalizada, em busca da proteção do bem que é a razão de sua existência, a vida. Essa postura se encontra em alinhamento absoluto com a boa-fé objetiva, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico.

Justamente por isso é que a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, expressamente prevê que o atendimento é obrigatório nos casos de urgência ou emergência,
ex vi
:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Logo, verificada a hipótese de urgência ou emergência, acaso a situação seja acobertada pelo plano firmado entre as partes, deve haver cobertura.

Nesse sentido, também, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1484262 SP 2019/0100971-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos (STJ - AgInt no AREsp: 1852520 SP 2021/0067108-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" ( REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1401390/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 1.022, inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o dever de pagar indenização por danos morais. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1231890/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018).

No caso, como se pode comprovar pela análise dos documentos acostados aos autos (ID 6438901 - 6438902 dos autos originários), o procedimento cirúrgico pelo qual a autora/apelada precisava se submeter era de urgência/emergência, pois apresentava grave riscos de sequela, como a perda da visão.

Portanto, a apelada se encontrava em situação de inesperada emergência, que a coloca em situação de imediato risco de vida ou de lesões irreparáveis, fazendo jus ao atendimento pretendido, a despeito de não haver cumprido o referido prazo de carência. É caso de exceção à regra de carência.

Quanto ao argumento da ré/apelante de que não houve a recusa da autorização, este não merece acolhimento.

Conforme exposto, a autora/apelada necessitava com urgência do procedimento cirúrgico, não podendo esperar muito tempo para saber se seria autorizado ou não o procedimento. O risco era de perda da visão, de maneira que não se pode esperar nem um minuto, quanto mais dias até que a operadora do plano resolvesse autorizar o procedimento.

Além disso, percebe-se que ainda seria encaminhada a solicitação à auditoria, o que levaria ainda mais tempo para decisão, o que a autora não dispunha, ante a gravidade da doença apresentada.

Outrossim, constata-se que a demandada não respondeu ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (ID 6438905), o que demonstra certo desprezo no tocante à situação da autora.

Acrescento que no caso em comento não há qualquer dúvida quanto a não aplicação da carência, eis que se está diante de caso de procedimento emergencial.

Logo, entendo que deve ser mantida a decisão de piso.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5 . Agravos internos não providos.

(STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré/apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução do tratamento necessário à apelada, o que por óbvio causou danos morais à recorrida.

Dessa forma, mostrando-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento requerido, tem-se a caracterização do dano moral pela recusa indevida da operadora do plano de saúde. Lembro que em casos assim, configura-se o dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017." (AgInt no REsp 1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017)

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o procedimento cirúrgico ante a demora e a consequente recusa da operadora do plano de saúde, o que, por si só, é suficiente para abalar qualquer pessoa, ante a gravidade da doença e as possíveis sequelas vindouras em razão da demora na realização da cirurgia.

Portanto, compreendo que é devida a indenização pelos danos causados, devendo ser mantido o montante fixado pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral fixado pelo juízo primevo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E NÃO CONHECER DO RECURSO INTEROSTO PELA PARTE AUTORA
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024